Tribunal: TJPA
Processo: 0033682-66.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0033682-66.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: JOSE PAULO DE NAZARE PIMENTEL DE ARAUJO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º
0033682-66.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE
(S)
:
IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE
(S)
:

GUSTAVO AZEVEDO ROLA - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

AGRAVADO
(S)
:
JOSÉ PAULO DE NAZARÉ PIMENTEL DE ARAÚJO

REPRESENTANTE
(S)
:

JADER NILSON DA LUZ DIAS - OAB/PA nº 5.273

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO

COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “
a
”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL PERTINENTE AO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE Nº 954/STF. REITERADA DECISÃO DO STF SOBRE SUA APLICABILIDADE
À
HIPÓTESE DOS AUTOS.
NÃO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
44ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 22 a 29/11/2023)
,
por unanimidade, em
desprover
o agravo interno
em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator
,
Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
14957794
) interposto por
IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de
Processo Civil [
1
], contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
(ID nº
14471763
).

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário
,
interposto por suposta violação aos
arts
.
37, XIV,
e

169, §1º
, da
Constituição Federal
,
por entender pela inconstitucionalidade de previsão legal consubstanciada na possibilidade de servidor público municipal receber adicional por tempo de serviço e progressão funcional com base também no tempo de serviço, o que afastaria a incidência da tese de ausência de repercussão nº 954 do Supremo Tribunal Federal.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
15349383
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório
.

VOTO

No tocante à alegação de distinção à tese nº 954 do Supremo Tribunal Federal, de ausência de repercussão geral, por supostamente estar pleiteando a inconstitucionalidade de cumulação de vantagens remuneratórias (adicional por tempo de serviço e progressão funcional) baseadas no tempo de serviço público, importa ressaltar que tal argumento já foi, em outras oportunidades, submetido ao Supremo Tribunal Federal, através de agravo em recurso extraordinário, cuja resposta tem sido
reiteradamente

conforme o seguinte exemplo
:

ARE 1405794 / PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. PRESIDENTE

Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 17/10/2022

Publicação: 19/10/2022

RECTE.(
S)
:
MUNICIPIO DE BELEM

PROC.(A/
S)(
ES
)
: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RECDO.(
A/
S)
:
ROSILDA DE BRITO SOUZA

ADV.(
A/
S
:
JADER NILSON DA LUZ DIAS

Decisão

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

“
A
GRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, § 4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido
.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XIV; 60, § 4º; 169, § 1º, da Constituição Federal.

Decido.

Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.

Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in
verbis
: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Plenário,DJe
de 26/3/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA
280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 9/10/2020)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de outubro de 2022.

Ministra ROSA WEBER

Presidente
”

Portanto, não faz sentido insistir na alegação de suposta inconstitucionalidade quando o Supremo Tribunal Federal, analisando os autos de recurso oriundo deste Tribunal Estadual com a mesma questão temática, tenha determinado a observância de tese de ausência de repercussão geral.

Sendo assim,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
, em virtude de
aplicação da tese nº 954/STF, de ausência de repercussão geral, já reiterada pela Suprema Corte em outros casos semelhantes.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 29/11/2023